Tribunal: TJPA
Processo: 0098087-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0098087-38.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: L C LTDA, CECILIA GALLETTI BARROS, LIVIO ARAUJO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS INTERMEDIÁRIAS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.

Inaplicabilidade do Art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Hipótese dos autos em que recolhidas as custas iniciais. Insuficiência de custas intermediárias que não induz ao cancelamento da distribuição.

2.

O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

3.

Recurso conhecido e provido com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença (ID 2495167), proferida na Execução de Título Extrajudicial oriunda da 12ª Vara Cível da Capital, movida contra LC LTDA EPP – ELI CARNES, LIVIO ARAÚJO BARROS E CECILIA GALLETI BARROS, que determinou o cancelamento da distribuição com base no artigo 290 do CPC/2015.

Na inicial (ID 2495062), o apelante pretende a execução do crédito ali descrito, objeto de Cédula de Crédito Bancário, que perfaz o valor de R$61.475,99 (sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e nove centavos). Juntou entre outros documentos, o relatório de contas do processo (ID 2495063, pág. 1), boleto de custas iniciais (ID 2495063, pág. 2) e comprovante do pagamento das custas iniciais (ID 2495063, pág. 3).

Em decisão interlocutória de ID 2495165, pág. 1, o magistrado
a quo
deter
minou a citação dos executados para pagar o débito. Os réus deixaram de ser citados em virtude de não residirem no imóvel diligenciado, conforme certidão do oficial de justiça de ID 2495165, pág. 5.

Intimado para se manifestar sobre a referida certidão (ID 2495165), o autor, ora apelante, solicitou a realização nova citação nos endereços indicados.

Constatando que a parte exequente não é beneficiária de Justiça gratuita, o juízo de 1º grau intimou o autor, por meio de publicação no Diário de Justiça, para recolher as custas judiciais.

Em seguida, com fulcro no artigo 290 do CPC/2015, o magistrado
a quo
, determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não cumprimento do recolhimento das custas em sua totalidade, conforme certidão de ID 2495167, pág. 2.

Em suas razões recursais (ID 2495168), defende o apelante a indevida extinção do processo, considerando que a parte autora deu cumprimento a determinação de recolhimento das custas intermediárias e a impossibilidade de extinção do processo face a ausência de intimação pessoal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de fevereiro de 2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que determinou o cancelamento da distribuição, com base no art. 290 do NCPC, com a seguinte fundamentação:

Considerando a certidão de fls. 34v é que respaldado no que preceitua o art. 290 do CPC/2015, determino seu cancelamento na distribuição. Transitada esta em julgado, proceda-se o arquivamento dos autos, dando-se a posteriori a devida baixa junto à Distribuição. Caso o autor requeria o desentranhamento dos documentos que acompanharem a inicial, fica, desde logo deferido.

O art. 290 da Lei Processual impõe o cancelamento da distribuição do feito “
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso
em 15 (quinze) dias
”. (Grifei)

No entanto, analisando os autos, verifica-se que as custas iniciais do processo foram devidamente recolhidas pela parte exequente, conforme documentos de ID 2495063, pág. 1 – 3, não havendo que se falar em cancelamento da distribuição. O suposto descumprimento de recolhimento de custas intermediárias não dá ensejo ao cancelamento da distribuição, considerando que o artigo 290 trata expressamente das custas de ingresso, podendo ensejar a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, II ou III do CPC.

Entretanto, entendo que o processo não se encontrava paralisado por negligência das partes considerando ter havido recolhimento das custas intermediárias determinadas, ainda que de forma insuficiente, o que demonstra o interesse no prosseguimento do feito e, ainda, não teve intimação pessoal da parte para suprir eventual falta, a ponto de configurar abandono da causa.

Com efeito, não foi observado o artigo 485, inciso II e III c/c §1º do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal da parte, quando o feito fique parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias, de modo que o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado neste sentido, conforme ementa de julgado que apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, se amolda perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, § 1º, DO CPC. SÚMULA N.º 240/STJ.

1. O abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor e deve ser aferido mediante a intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia pode ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio. (Luiz Fux in Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, Forense, vol. I, pág. 433).

2.
A extinção do processo, por insuficiência de preparo, exige a prévia intimação pessoal da parte para que efetue a devida complementação, na forma do art. 267, § 1º, do CPC, verbis:
"O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas." A contumácia do autor, em contrapartida à revelia do réu, consubstancia-se na inércia do autor em praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda. Precedentes: REsp 704230/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 27/06/2005; REsp 74.398/MG, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 11.05.98; REsp 448.398/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 31.03.03; REsp 596.897/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 05.12.05 3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1006113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. DECISÃO DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NA FORMA DO ART. 290, DO CPC/2015, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. APELAÇÃO DO AUTOR. 1. Competência das Câmaras Cíveis Especializadas, na medida em que o primeiro réu é microempresa, o segundo, pessoa física e o terceiro empresa individual. Aplicação do Enunciado 14 do Aviso 15/2015 do TJRJ, com eficácia vinculante, in verbis: "Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas que envolvam fornecimento de serviços bancários como relação de consumo intermediário, salvo no caso de microempresa ou empresa individual." 2
. O autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais, sendo intimado, na pessoa de seu advogado, para proceder à complementação. Contudo, o magistrado a quo determinou o cancelamento da distribuição considerando a inexistência de recolhimento inicial. 3. Insuficiência das custas processuais. Hipótese que difere do cancelamento da distribuição por falta de preparo.
4. Incidência da Súmula nº 290 desta corte, in verbis: "Não se tratando de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento, é obrigatória a intimação pessoal do autor para o pagamento da diferença.". Precedentes: REsp 1006113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009. 0039409-53.2015.8.19.0001 - JDS. Des. Isabela Pessanha Chagas - Julgamento: 05/04/2017 - 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 0429840-60.2015.8.19.0001 - DES. MARIA ISABEL PAES GONCALVES - Julgamento: 02/03/2016 - 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 0094239-23.2013.8.19.0038 - DES. WERSON REGO - Julgamento: 25/01/2016 - 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 0046728-19.2013.8.19.0203 - DES. ALEXANDRE CÂMARA - Julgamento: 25/07/2014 - 2ª CÂMARA CÍVEL. 0214902-15.2013.8.19.0001 - DES. CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 10/03/2016 - 7ª CÂMARA CÍVEL. 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (TJ-RJ – APL: 00001260920178190080 rio de janeiro italva vara única, Relator: MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 08/11/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/11/2017) (Grifei)

Desse modo, ao meu sentir, diante do recolhimento das custas intermediárias de forma insuficiente, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal da apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que verifiquei claramente não ter ocorrido no caso em comento.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/02/2020